Tribunal: TJDFT
Processo: 0001874-95.2017.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO DESCONSTITUTIVO DO DIREITO VINDICADO NA INICIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
1. Tratando-se de Ação de Cobrança fundamentada em cheque dado em garantia de negócio jurídico, sem circulação do título, mosta-se cabível a discussão da causa debendi.
2. Deixando o réu de apresentar prova da existência fato desconstitutivo do direito vindicado na inicial, tem-se por correto o julgamento de procedência do pedido inicial.
3. Sem qualquer menosprezo ao trabalho desenvolvido pelos advogados que atuaram no feito, deve ser afastada a regra de fixação de honorários de sucumbência com base no valor atribuído à causa, por se mostrar manifestamente desproporcional e desarrazoada, devendo a verba honorária ser arbitrada mediante apreciação equitativa, observados o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
4. Incabível a condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má fé, quando não estiver evidenciado o caráter protelatório do recurso de apelação interposto.
5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.